Tribunal: STF
Processo: Rcl 75803
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF, NÃO OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a incidência do óbice da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade da ação.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    4. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. 



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo a que se nega provimento.